Tribunal: TJMT
Processo: 1002600-50.2021.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002600-50.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SANDERSON LIMA DE SOUZA - CPF: 072.510.341-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO RICARDO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 867.117.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 702.263.171-96 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMSES LINS BARROSO - CPF: 024.044.871-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSSANDRA CAMPOS SILVA - CPF: 059.695.031-42 (VÍTIMA), MARCIO ALVES CORDEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – TESE AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – OCORRÊNCIA DOS FATOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA – PERTINÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, mormente porque corroborada pela prova pericial e pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual, não há falar em atipicidade da conduta.

O Superior Tribunal de Justiça, desde a apreciação do Tema 983, avalizou a possibilidade de o Juízo Criminal fixar indenização à vítima de violência doméstica pelo dano moral experimentado em decorrência da infração penal, independentemente de instrução probatória, bastando a existência de pedido expresso nesse sentido.

A fixação de valor para a reparação dos danos causados pela infração, de que trata o art. 387, inciso IV, do Estatuto Processual Penal, deve ater-se ao contexto fático-probatório, ao caráter pedagógico e sancionatório da indenização e ser proporcional às condições socioeconômicas das partes envolvidas. No caso dos autos, impõe-se a redução do
quantum
fixado na origem para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

Sanderson Lima de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 1002600-50.2021.8.11.0004, que o condenou pela prática do crime de invasão de domicílio qualificada no âmbito doméstico, ilícito tipificado no art. 150, § 1º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a exclusão da indenização fixada na sentença a título e reparação dos danos sofridos ou sua fixação em montante não superior a R$ 1.000,00 (mil reais) – Id. 103780022, pp. 1-8.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 103780025, pp. 1-10).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso defensivo, consoante se infere do excerto abaixo reproduzido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – VIOLAÇÃO/INVASÃO DE DOMICÍLIO (ARTIGO 150, CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Pretensão de absolvição por atipicidade da conduta:
Não acolhimento. Evidência de dolo específico de adentrar o imóvel e ali permanecer, contra a expressa vontade da vítima – Motivos elencados não são levados em consideração, ante a desnecessidade de averiguar a intenção do agente ao adentrar habitação alheia. Condenação que deve ser mantida.
Pretensão de afastamento do valor fixado a título de indenização ou sua redução:
Acolhimento parcial - Impossibilidade de afastamento - Necessidade de adequação, apenas - Indenização que não pode perder seu caráter pedagógico, e deve levar em consideração as peculiaridades de cada caso.
Parecer pelo parcial provimento do recurso”
(Id. 105124468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Extrai-se da peça acusatório o seguinte contexto fático:

“No dia
15 de março de 2021
,
durante a noite,
por volta de 21h00min, na residência situada na Avenida Ayrton Senna da Silva, s/n. (quitinete próxima à antiga prefeitura), Setor João Rocha, em Pontal do Araguaia/MT, termo judiciário desta Comarca, o denunciado
Sanderson Lima de Souza
, com consciência e vontade,
ingressou
clandestinamente na residência de sua ex-convivente
Alexssandra Campos Silva
, bem como a
ameaçou
, por meio simbólico, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 04 (quatro) anos e, à época dos fatos, encontravam-se separados há 01 (um) mês, sendo que dessa relação tiveram 01 (uma) filha em comum.

Evola-se do caderno investigativo encartado que, na sobredita ocasião, o denunciado, inconformado com o fim da relação conjugal, dirigiu-se até a residência da vítima, a qual estava dormindo. Lá estando, o denunciado pulou o muro e abriu a janela daquela moradia, despertando a ofendida e solicitou que a mesma deixasse ver a filha.

Temerosa, a vítima insistiu para que o denunciado fosse embora de sua casa, ocasião em que ele, ameaçando-a, levantou a blusa e exibiu uma faca que portava em sua cintura.

Na sequência, a vítima efetuou uma ligação telefônica para sua irmã Alessandra, solicitando que a mesma acionasse a polícia, oportunidade em que o denunciado evadiu-se da moradia, pulando o muro de volta.

Registra-se que, os policiais militares conseguiram localizar o denunciado que estava escondido em cima de uma árvore situada do outro lado da rua.

A vítima ofertou representação criminal (ID 51498396).

O indiciado, interrogado na seara policial, confessou ter pulado o murado da residência da vítima e batido na janela da mesma; por outro lado, negou que estava portando uma faca em sua cintura”
(Id. 103779984, pp. 1-3).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condenar o apelante como incurso na pena do crime de invasão de domicílio qualificada (art. 150, § 1º, do CP), motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 meses de detenção
, no
regime inicial aberto
, e o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente ao dano moral sofrido pela vítima.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, aduzindo que no dia dos fatos ao ingressar na residência o apelante estava possuído por intensa angústia, decorrente do sentimento de separação e buscava uma oportunidade de conversar com a vítima e rever sua filha, motivo pelo qual requereu a absolvição por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Da detida análise das provas colhidas, verifico que, em seu interrogatório judicial, o acusado admitiu que esteve na residência da ex-convivente com o único intuito de conversar e rever sua filha.

Em contrapartida, ouvida em juízo, a ofendida
Alexssandra Campos Silva
esclareceu que no dia dos fatos
“o acusado ingressou clandestinamente na sua residência; que o acusado ficava lhe telefonando, insistindo que abrisse a porta de sua residência; que já havia separado dele, inclusive alugado uma quitinete para cada um ficar no seu canto; que se negou abrir a porta para o denunciado;
que era por volta das nove horas da noite; que o denunciado não aceitava o término do relacionamento; que, então, o acusado pulou o muro da sua residência; que insistiu para que ele fosse embora de sua casa; que ele se negava a sair de sua casa; que ligou para sua irmã e pediu para que ela acionasse a polícia;
que o denunciado queria ver a filha; que a polícia chegou e localizou o denunciado embaixo de uma árvore do outro lado da rua;
que o denunciado pulou o muro e ficou na janela insistindo para abrir a porta
”
(trecho extraído das contrarrazões – Id. 103780025).

Nesse ponto, importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em delitos dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Nesse sentido, trago à colação precedente desta egrégia Corte de Justiça, assim ementado:

“
É intrêmulo o entendimento doutrinário e jurisprudencial a positivar o relevo especial a que faz jus a palavra da vítima no cenário de violência doméstica e familiar, mormente quando esta se simetriza às demais provas produzidas, em ordem a conferir-lhe dimensão de peso na edificação do juízo da culpa. Nesta quadra, em sendo corroborado o testemunho da ofendida por outros relatos testemunhais, lugar não há para o brocardo in dubio pro reo
. 2. Os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de subida valia, pois, sendo agentes públicos, temos por desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo [inteligência do Enunciado Orientativo n. 08 deste Tribunal]. 3. Nos dizeres do STJ, “não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n. 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata” [HC 466.834/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018]
” (TJMT – Apelação Criminal n. 0002136-42.2018.8.11.0006, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJe 18.7.2019) – destaquei.

Ademais, a versão sustentada pela vítima encontra respaldo nos depoimentos das testemunhas Marcelo Ricardo de Campos Santos e Alessandra Francisca dos Santos, os quais, na fase judicial, relataram detalhadamente a forma como os fatos ocorreram, confira-se:

“O Policial Militar
Marcelo Ricardo de Campos Santos
, inquirido em Juízo, narrou que, na data dos fatos, a guarnição foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de violência doméstica, onde o denunciado teria ingressado na residência da vítima, tentando forçar a porta; que, chegando no local, o acusado não se encontrava mais no local; que, segundo a vítima, o denunciado há algum tempo estava a importunando com a justificativa de querer ver a filha; que, na data dos fatos, o denunciado pulou o muro da residência da vítima, alegando que queria ver a filha; que, em diligência nas proximidades da residência, localizaram o denunciado em cima de um pé de manga que fica do outro lado da rua da casa da vítima; que foi solicitado que o denunciado descesse da árvore, ocasião em que fizeram a detenção do mesmo;
que o denunciado alegou que foi na residência da vítima apenas para ver a filha; que, segundo a ofendida, o denunciado pulou o muro da casa e tentou forçar a janela da sala e da cozinha; que a quitinete da vítima é murada”
(trecho extraído das contrarrazões de Id. 103780025).

“A informante
Alessandra Francisca dos Santos
, ouvida em Juízo, declarou ser irmã da vítima; que, no dia dos fatos, a vítima lhe telefonou pedindo socorro e para acionar a polícia; que era por volta de meia-noite; que, então, deixou sua residência e foi até a casa da vítima; que chegando no local visualizou o denunciado já dentro da viatura; que a ofendida estava apavorada no momento em que lhe telefonou”
(trecho extraído das contrarrazões de Id. 103780025).

Nesse contexto, os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual não deixam dúvidas quanto à ocorrência dos fatos narrados na denúncia, uma vez que que ficou comprovado que o apelante ingressou na residência da vítima contra sua expressa vontade, de modo que se mostra totalmente descabida a absolvição do acusado por atipicidade da conduta.

Superada a tese absolutória, a defesa postulou a exclusão da condenação do valor mínimo de indenização pelos danos sofridos pela vítima, fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou a sua fixação em montante não superior a R$ 1.000,00 (mil reais).

Sobre o tema, importante esclarecer que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo, sedimentou o entendimento segundo o qual, em decorrência do disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, nos casos envolvendo violência contra mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é
possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de reparação de danos – material e moral
–, desde que haja
pedido expresso e formal da acusação
ou da parte ofendida, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa (REsp n. 1.643.051/MS – Tema Repetitivo 983).

No entanto, em se tratando de
dano moral, frise-se,
“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico”
, o dano é considerado como
in re ipsa
(presumido).

Nesse panorama, na hipótese em apreço, da detida análise da denúncia, verifico que
houve pedido expresso do Ministério Público
.

Ademais, impende consignar que para fixação do
quantum
devido a título de dano moral, deve ser levado em consideração parâmetros como a capacidade econômica do acusado, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade.

Assim, em atenção a tais parâmetros,
reduzo
o valor da indenização à vítima para R$ 500,00 (quinhentos reais) diante da contexto fático-probatório e da situação socioeconômica das partes envolvidas, especialmente se levarmos em consideração a situação socioeconômica do apelante (auxiliar de serviços gerais).

Pelo exposto, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
somente para reduzir o valor da indenização
fixado na sentença
para R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo, no mais, a respeitável sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022